Tribunal: TJSP
Processo: 0003368-41.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003368-41.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LEANDRO
APARECIDO GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003368-41.2020.8.26.0026 -Voto no 33286
2
Voto:
33286
Agravo em Execução: 0003368-41.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
0004719-88.2016.8.26.0026
Agravante:
Leandro Aparecido Garcia
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Leandro Aparecido Garcia contra a respeitável decisão
proferida em 30 de abril de 2020, que deferiu a remição de 87 (oitenta
e sete) dias de pena corporal, referentes a 262 (duzentos e sessenta e
dois) dias de trabalho efetivamente realizado no período de
01.07.2018 a 10.04.2020 (fls. 13/14).
Pugna pela remição de 117 (cento e
dezessete) dias, referentes ao trabalho exercido por 351 (trezentos e
cinquenta e um) dias, independente da jornada exercida em cada dia
(fls. 1/5).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 19/21), contando os autos com decisão mantenedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003368-41.2020.8.26.0026 -Voto no 33286
3
em sede de juízo de retratação (fls. 22) e parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do reclamo
recursal (fls. 35/37).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Tem-se que o sentenciado deve
trabalhar 3 (três) dias para remir 1 (um) dia de pena corporal, artigo
126, inciso II, da Lei no 7.210/1984. Demais disso, o referido diploma
legal, artigo 33, considera como jornada de trabalho período não será
inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas de trabalho.
In casu, o sentenciado trabalhou por
351 dias, no período de 01.07.2018 a 10.04.2020, cumprindo jornada
diária de 6 horas (fls. 10/11).
Na
esteira,
apura-se
que
o
magistrado somou todas as horas trabalhadas no sobredito período,
alcançando 2.106 horas, e as dividiu pela jornada máxima (8 horas),
concluindo por 263 dias efetivamente trabalhados, os quais, segundo o
equacionamento legal (1/3), implicaram em 87 dias remidos.
Ocorre que, para o computo dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003368-41.2020.8.26.0026 -Voto no 33286
4
remidos, não há previsão legal no sentido de que as horas trabalhadas
sejam somadas e divididas pela jornada máxima (8 horas), tampouco
que sejam divididas pela jornada mínima (6 horas).
Em
verdade,
também
não
há
previsão legal de que o cálculo dos dias remidos seja calcado em horas
trabalhadas, mas, sim, em dias, considerada a jornada como sendo de
no mínimo 6 horas, o que foi realizado pelo sentenciado, que
trabalhou 351 dias, 6 horas por dia (fls. 10/11).
Sobre o tema, da Corte Superior:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO. JORNADA NORMAL. DIVISOR EM
NÚMERO DE DIAS DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 126, § 1o, II, DA LEI N. 7.210/1984 EM
CONJUNTO COM O ART. 33 DO MESMO DIPLOMA
LEGAL.
DIVISOR
EM
NÚMERO
DE
HORAS DE
TRABALHO
PERMITIDO
APENAS
EM
CASO
DE
JORNADA EXTRAORDINÁRIA. 1. O art. 126, § 1o, II, da
Lei de Execução Penal é claro ao afirmar que a
contagem do tempo a ser remido será feita com base
em dias, e não em horas de trabalho. Assim, se o
trabalho do preso se restringir ao lapso temporal
considerado pela lei como jornada normal (seis a
oito horas diárias - art. 33), deve ser considerado
como um dia, para efeito de remição. (...) 3. Apenas
em caso de horas extraordinárias (entenda-se:
superiores a oito horas diárias), estas devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003368-41.2020.8.26.0026 -Voto no 33286
5
computadas em separado, utilizando-se o divisor em
horas, com base no mínimo previsto em lei (seis
horas), por ser esse o entendimento que melhor se
coaduna com a finalidade do instituto da remição.
Precedentes. (...) 5. Recurso especial provido.” (REsp
1.302.924/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
T., DJe de 6/3/2013).
Com efeito, tendo o ora agravante
cumprido o mínimo legalmente previsto como sendo a jornada de
trabalho, 6 horas, em todos os dias trabalhados, 351, este será, em sua
integralidade, a base de cálculo para a remição, cujo equacionamento
(1/3), resulta na remição de 117 dias remidos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por Leandro Aparecido Garcia para
declarar remidos o total de 117 dias, referentes ao período trabalhado
de 01.07.2018 a 10.04.2020.